Tribunal: TJDFT
Processo: 0705427-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705427-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A AGRAVADO: ANA LUCIA BRANDES MOURA FERREIRA, MARCOS ANTONIO SANTOS CHAGAS D E S P A C H O Em despacho constante no ID 23764726, essa relatoria intimou a parte agravada a se manifestar sobre a alegação da parte Agravante em relação ao cumprimento da obrigação antes do ajuizamento da ação, antes de um pronunciamento a respeito do pedido de tutela ventilado no agravo. Tal determinação foi cumprida no ID 23928980, onde alega a Agravada ser necessário manter a liminar deferida até o julgamento da ação principal. Contudo, observando o feito na origem, sobretudo no que diz respeito à alegação de ausência de interesse de agir, bem como em relação ao cumprimento da obrigação antes do ajuizamento da ação, verifica-se que existe um pedido de revogação da liminar efetuado na contestação ofertada pela Agravante e constante do ID 84145216 na origem, ao qual se seguiu réplica (ID 86487896), sem que, ali naquela instância, fosse apreciado o pedido. Considerando que a matéria acima descrita não foi, em tese, apreciada pelo juízo monocrático, o que poderia constituir supressão de instância, INTIME-SE a Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021 12:37:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador